Tribunal: TJPA
Processo: 0015745-87.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015745-87.2018.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS CLAUDIO COSTA DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há margem para absolver o recorrente em razão da alegada insuficiência de provas para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

4. Transcorrido lapso superior ao prazo prescricional previsto na legislação de regência, sem causas suspensivas ou interruptivas, configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, ensejando o reconhecimento oficioso da extinção da punibilidade do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado, com reconhecimento oficioso da prescrição.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva estatal pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, por se tratar de matéria de ordem pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 61. CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 28.822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.08.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Douglas Claudio Costa de Campos apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (ID 12715745).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. (ID 12715747)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12715748), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14217374).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está prejudicado.

Isso porque, em juízo de admissibilidade, verifica-se a existência de fator impeditivo ao exame do mérito

do apelo defensivo, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,

matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena reclusiva de 2 anos de reclusão, sendo o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Ressalte-se que “o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação” (STJ,
RHC n. 28822/AL
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.8.2011).

Não obstante, desde a ciência do Ministério Público em 4/8/2021 (ID 12715745, pág. 8), marco considerado como de publicação da sentença condenatória, proferida em 20/7/2021 (ID 12715745 - Pág. 8), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP, e declaro extinta a punibilidade do apelante relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0015745-87.2018.8.14.0401 , com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal, de modo que julgo prejudicado o recurso defensivo.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026